Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cumpra-se o assentado na decisão que admitira parcialmente este agravo, e, na parte conhecida, deferira parcialmente o efeito suspensivo almejado, determinando, na sequência, a suspensão do curso do recurso até a fixação de tese sobre parte da matéria controversa pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme determinado por aquela Corte Superior ao afetar para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o Tema 1.137, que disporá sobre a questão afetada. I. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator